Tribunal: TJES
Processo: 5000007-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MACHADO CAVICHINI DE AZEVEDO e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000007-69.2023.8.08.0011

Recorrentes: EDUARDO MACHADO CAVICHINI DE AZEVEDO;

BARBARA SILVA BALARINI;

Recorrido: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS COM ITINERÁRIO VIX x SP. PASSAGEM DE IDA CANCELADA PELOS AUTORES, SEM SOLICITAÇÃO EM RELAÇÃO À PASSAGEM DE VOLTA. REQUERIDA QUE PROCEDEU AO CANCELAMENTO TAMBÉM DA PASSAGEM DE VOLTA, DE FORMA UNILATERAL. RESTITUIÇÃO APENAS DAS TARIFAS DE EMBARQUE DOS VOOS DE IDA E VOLTA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DA REQUERIDA, POIS O CANCELAMENTO SE DEU EM PRAZO INFERIOR A 7 DIAS, ESTANDO A DEVOLUÇÃO SOMENTE DAS TAXAS DE EMBARQUE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 400, DA ANAC, ALÉM DE RESSALTAR QUE O CANCELAMENTO UNILATERAL DAS PASSAGENS DE VOLTA, TAMBÉM FORA FEITA DE MANEIRA CORRETA. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA, POIS JÁ ASSENTADO PELO STJ ( AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3) QUE A PRÁTICA DE CANCELAR AUTOMATICAMENTE O VOO DE VOLTA, EM FUNÇÃO DO CANCELAMENTO DO VOO DE IDA, É ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS DE VOLTA, E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR/RECORRENTE. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

A principal controvérsia dos autos diz respeito ao cancelamento “automático” do voo de volta, quando se cancela o voo de ida. Sobre o ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE TR NSITO. TOMADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de ser solidária a responsabilidade da tomadora de serviço de transporte, por danos causados pela empresa contratada em acidente de trânsito. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 938247 ES 2016/0160544-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017)

Fixa a premissa, a indenização por danos materiais em relação aos voos de volta, cancelados sem solicitação, é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, entendo que a demora no tratamento da demanda, o motivo da viagem (tratamento de doença grave degenerativa), além da necessidade de se coibir práticas abusivas contra os consumidores, levam a procedência do pedido. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor se mostra adequado e razoável no caso concreto.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)